Tribunal: TJSP
Processo: 2061871-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Indeferimento do pedido de liberdade provisória - Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de reincidente paciente, ainda em cumprimento de pena, justificam a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Indeferimento do pedido de liberdade provisória - Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de reincidente paciente, ainda em cumprimento de pena, justificam a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal – Meio impróprio para análise de prova Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061871-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é impetrante JULIO
CESAR MARTINS e Paciente VADERLEI COUTINHO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
HABEAS CORPUS No 2061871-02.2020.8.26.0000 JAÚ VOTO No 33.827
HABEAS CORPUS No 2061871-02.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
JÚLIO CESAR MARTINS
PACIENTE:
VANDERLEI COUTINHO JÚNIOR
COMARCA DE JAÚ 2a VARA CRIMINAL
(PROCESSO No 1500003-32.2020.8.26.0598)
VOTO No 33.827
Habeas Corpus
Tráfico de entorpecentes
Prisão em flagrante
convertida em preventiva
Indeferimento do pedido de liberdade
provisória - Decisão devidamente fundamentada
A gravidade
concreta da conduta e a condição de reincidente paciente, ainda em
cumprimento de pena, justificam a necessidade da prisão cautelar
Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão

Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I e II, ambos do
Código de Processo Penal Meio impróprio para análise de prova
Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da
pandemia do COVID-19 Constrangimento ilegal não evidenciado
Ordem denegada.
O advogado Júlio Cesar Martins impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
VANDERLEI COUTINHO JÚNIOR, por entrever constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de Jaú.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante, no dia 01 de janeiro de 2020, pela suposta prática do crime
previsto no artigo 157, § 1o, do Código Penal, e, convertida a prisão em
preventiva, teve indeferido pedido de liberdade provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS No 2061871-02.2020.8.26.0000 JAÚ VOTO No 33.827
Alega, no entanto, que todos os elementos
coligidos aos autos indicam, no máximo, a prática de crime de tentativa de
furto, aliás, admitido pelo próprio paciente, que negou veementemente ter
investido contra o proprietário da borracharia, cuja versão está isolada e
apenas se presta para justificar as agressões que praticou.
Afiança que o paciente não possui personalidade
violenta e que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma
vez que não verificadas quaisquer das hipóteses do artigo 312, do Código
de Processo Penal
Assegura, ademais, que deve ser considerada a
grave pandemia pelo COVID-19, sendo certo que a manutenção da prisão
cautelar representa sério risco para a vida do paciente, que deve ser
considerado inocente até o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória.
Requer,
assim,
a
concessão
de
liberdade
provisória sem qualquer ônus ou, subsidiariamente, com a imposição de
medidas cautelares diversas.
A liminar foi indeferida (fls. 57/61), sendo
dispensadas as informações da D. Autoridade apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 65/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS No 2061871-02.2020.8.26.0000 JAÚ VOTO No 33.827
É o relatório.
O paciente está sendo processado por crime de
extrema gravidade (roubo majorado) e que está atormentando e deixando
em pânico a população, bem como abalando a tranquilidade social, com
inegável afronta à ordem pública.
De fato, os elementos constantes dos autos
evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a manutenção do
decreto de prisão.
Presentes, portanto, os requisitos para a prisão
cautelar (artigo 312 do CPP) garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal.
Na verdade, a gravidade da conduta e a existência
de simples ameaça à tranquilidade pública justificam a privação cautelar
da liberdade individual do paciente, no intuito de obstar a prática de
novas infrações.
Com efeito, como ensina Fernando Capez, para
garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade
de impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente perigo
social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque
até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido
inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal 5a ed. São Paulo Saraiva, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS No 2061871-02.2020.8.26.0000 JAÚ VOTO No 33.827
229).
Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando
de crime grave, nem mesmo a alegação de militar em seu favor o princípio
da presunção de inocência, tem o condão, por si só, de conferir ao
paciente direito à responder o processo em liberdade.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de,
por si só, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar” (5a Turma, HC no 48.141/DF, Rel. MIN. FELIX FISCHER).
Ademais, a r. decisão que indeferiu a liberdade
provisória está formalmente em ordem e fundamentada, explicitando,
ainda que de maneira bem sucinta, as razões que motivaram o seu
convencimento (fls. 55).
Anoto, outrossim, que o crime em apreço está no
rol daqueles passíveis de decretação da custódia preventiva e que se trata,
ao que parece, de paciente reincidente (fls. 24/41 e 42/47) e ainda em
cumprimento de pena (fls. 13), o que autoriza a manutenção da custódia
cautelar, revelando-se insuficientes, frente à conduta criminosa em tese
perpetrada e a persistência criminosa, quaisquer das medidas cautelares
diversas da prisão (artigos 310, II e 313, I e II, ambos do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS No 2061871-02.2020.8.26.0000 JAÚ VOTO No 33.827
Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/11).
Inadmissível, sob fundamento algum, a soltura do
paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento ilegal que deva ser
reparado por meio da presente impetração.
Além do mais, trata-se o paciente de indivíduo
nascido em 21/06/1983, com 36 anos de idade, e não houve
demonstração alguma de qualquer condição específica de saúde que o
inclua no grupo de risco da referida doença.
De outra banda, não há notícia de contaminação
de sentenciados pelo COVID-19 na comarca de Jaú e o risco de contrair o
vírus no sistema penitenciário, nas condições atuais, é inferior ao de quem
está solto e fora do isolamento social.
Além do mais, sob o pálio de proteção ao
criminoso recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus,
não pode perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade
violenta se as libertações ocorrerem sem critério plausível.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator